Tribunal: TJDFT
Processo: 0707328-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVEL APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADA. EXECUÇÃO LASTREADA EM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INADIMPLEMENTO. PREVISÃO EXPRESSA DE VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não padece de nulidade a r. sentença por ausência de fundamentação se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
2. O vencimento antecipado da dívida, expressamente acordado pelas partes no termo de confissão de dívida, autoriza o credor a cobrar, desde logo, a totalidade da obrigação assumida pelo devedor. Ocorre, pois, no momento em que o devedor não honra com o pactuado, de maneira que o vencimento das parcelas subsequentes é suprimido.
3. O termo de confissão de dívida estipulou obrigações positivas, líquidas e com prazo certo. Dessa forma, os juros moratórios são devidos a partir do momento em que a obrigação foi descumprida, em atenção ao teor do art. 397, caput, do Código Civil.
4. Como o inadimplemento foi a partir da prestação com vencimento em 15/12/2015, as demais prestações igualmente se venceram desde então. Com isso, os juros de mora incidem a partir do dia subsequente ao primeiro vencimento, ou seja, 16/12/2015, sobre todo o valor devido.
5. Recurso provido.